Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada por WILMA DA SILVA CAMPOS. O pedido foi indeferido sob fundamento de que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica não prescindiria de provas da hipossuficiência e que a condição de entidade de previdência complementar não seria suficiente para o reconhecimento dessa condição. Sustentou que é entidade fechada de previdência complementar e que tem experimentado resultados deficitários nos últimos anos, razão porque encontra-se em execução um plano de equacionamento. Diante de sua atual condição, não teria condições de suportar o pagamento das despesas processuais e requereu gratuidade de justiça. Antes de apreciar o pedido da benesse por esta instância recursal, foi facultado à agravante comprovar sua incapacidade financeira ou regularizar o preparo. Sobreveio petição em que anexou o comprovante de pagamento em dobro do preparo e requereu o conhecimento do recurso (ID 25322468). É o relatório. Decido. Regularizado o preparo, conheço o recurso. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em exame o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte ré, pessoa jurídica prestadora de serviços de PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado (Súmula 481), já assentou que a gratuidade de justiça, excepcionalmente conferida à pessoa jurídica, não prescinde da demonstração efetiva, por prova documental idônea, da situação de miserabilidade, a indicar que o recolhimento das módicas custas processuais implicará no comprometimento de suas atividades regulares. No mesmo sentido, o posicionamento esposado pelo Colendo Tribunal de Justiça do DF: (...) Não se concebe, assim, a concessão da benesse de litigar sem riscos, pelo simples fato de ser entidade de previdência complementar sem fins lucrativos e pela mera alegação de situação de déficit financeiro, e haver requerido a concessão de gratuidade de justiça, sem que colacionasse ao feito qualquer elemento apto a demonstrar, CONCRETAMENTE, a sua hipossuficiência, sob pena de frontal ofensa ao princípio da isonomia, que preconiza tratamento igualitário para aqueles que, de fato, fazem jus ao benefício, e desigual para aqueloutros que não demonstram preencher tais requisitos. Com efeito, a simples afirmação de hipossuficiência, formulada por PESSOA JURÍDICA, sem qualquer comprovante da situação de precariedade financeira atual, ou mesmo de qualquer elemento comprobatório de eventual situação que a impeça de recolher, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, as custas devidas, isonomicamente exigidas de todos os litigantes, não seria suficiente para a demonstração do estado de hipossuficiência da parte, ante a disposição superveniente e de maior hierarquia, advinda da Lei Maior. Destarte, a fim de não conferir à pessoa jurídica ré tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Por considerar "omissa" a decisão de ID 87168111, que apreciou e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, interpôs a parte ré embargos de declaração (ID 87421371). Sustenta, em suma, que o decisum guerreado teria deixado de abordar argumentos, trazidos em sede de contestação, tendo coligido aos autos, no momento de interposição dos declaratórios, os documentos de IDs 87421374 a 87421390. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração do provimento jurisdicional, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a embargante a modificação do conteúdo decisório, de modo a ajustá-lo ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Conforme assentado, em diversas oportunidade, pelo Superior Tribunal de Justiça, o Juiz não está obrigado a responder a verdadeiro questionário da parte, sendo suficiente que se valha, com aparente clareza, dos fundamentos necessários à rejeição (ou acolhimento) das teses que se mostrem juridicamente relevantes ao desate coerente da questão posta à sua apreciação. Ademais, impende asseverar que, por imposição constitucional, a concessão dos beneplácitos da justiça gratuita demanda comprovação cabal do estado de hipossuficiência do postulante, de sorte que o pronunciamento judicial deve estar pautado nos documentos previamente coligidos aos autos pelo requerente da benesse, providência esta devidamente adotada por este Juízo. Nesse sentido, o seguinte excerto desta Corte de Justiça: (...) Para além das considerações precedentes, registre-se que mesmo os documentos posteriormente coligidos (ID 87421374 a 87421386), que diriam respeito a um alegado "quadro deficitário" (verificado no período de 2017 a 2019), não ratificariam, de forma suficiente e inequívoca, a alegada hipossuficiência econômico-financeira, mormente quando, segundo informações extraídas da própria página da requerida na internet, teria a FUNCEF (entidade provida de substancial patrimônio imobiliário) obtido 2,6 bilhões de reais de superávit em 2020, não se vislumbrando a impossibilidade de arcar com os custos e consectários processuais, sem comprometimento de suas atividades, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT, manifestado em caso idêntico: (...) Conforme sinalizado na decisão embargada, a concessão, de forma indiscriminada, da gratuidade de justiça, de forma a abarcar PESSOA JURÍDICA que não se qualifica como hipossuficiente, seria medida claramente afrontosa ao postulado da ISONOMIA SUBSTANCIAL, que preconiza seja dispensado tratamento diferenciado aos desiguais, na medida em que se desigualam, não sendo a situação da requerida, por certo, merecedora de um tratamento (privilegiado) idêntico àquele conferido às diversas pessoas (naturais e jurídicas), que comprovam, perante este Juízo, de forma concreta e inquestionável, a impossibilidade de arcar com os consectários processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades regulares. A decisão se encontra suficientemente clara e fundamentada, não padecendo, assim, de qualquer omissão que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular, razão pela qual NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 87168111. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que, dada sua natureza de entidade fechada de previdência privada e a sucessão de resultados deficitários, não teria condições de arcar com as despesas processuais. A despeito do resultado deficitário de determinados períodos não ser suficiente para a configuração da hipossuficiência, há que se ressaltar que, conforme assinalado na decisão recorrida e não contestado pela agravante, no último ano a requerente teria obtido superávit superior a dois bilhões de reais. Lado outro, não se vislumbra o risco de dano ou ao resultado útil do recurso a justificar a antecipação da tutela recursal, uma vez que a agravante é ré na ação e não necessita antecipar despesas. Inclusive, em consulta aos autos principais, verifica-se que já foi encerrada a fase instrutória e prolatada sentença de mérito, o que afasta a necessidade de custear eventual perícia ou produção de outros elementos de convencimento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator